Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710386-50.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JUSCELILIA INÁCIO DE FREITAS RECORRIDO: AARON INÁCIO SILVA FREITAS DESPACHO Tendo em vista o recurso especial acostado no ID 72164243, retifique-se a autuação para constar no polo ativo também a parte AARON INÁCIO SILVA FREITAS. Após, republique-se a determinação constante da certidão de ID 72972677 (intimação para contrarrazões ao recurso especial) no tocante à recorrida JUSCELILIA INÁCIO DE FREITAS. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002